Tribunal: TJES
Processo: 0002502-33.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002502-33.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO BRUNELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
ARTIGO 30
2,
DA LEI Nº 9.503/9
7 (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR)
.

RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE CULPAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias, e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida, o que se vislumbra no caso. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas pericial e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, disposto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.
In casu,
restou comprovado que o acusado agiu com imprudência na condução de seu veículo, tendo violado seu dever de cuidado ao deixar de se atentar para as regras de trânsito. Denota-se que o acusado não fez a conversão adequada ao realizar cruzamento, nem utilizou a sinalização correta, de modo que foi impossível que a vítima evitasse a colisão.
3. Inviável a redução da pena-base fixada, quando foi estabelecida e fundamentada com amparo em elementos concretos constantes nos autos.
4. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, deve ser mantida, visto que, ao realizar manobra abrupta sem a utilização de sinalização por luz de direcionamento, o apelante retirou os meios de direção defensiva por parte da vítima, que não pôde impedir a colisão, razão pela qual não há que se falar no decote da referida agravante.
5. A pena possui finalidade punitiva e educativa, o que justifica as penas restritivas de direito escolhidas pelo magistrado
a quo
, diante da gravidade do crime praticado, ainda que na modalidade culposa.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório se exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido, e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. No caso em comento, a fixação de valor mínimo a título de danos morais sequer foi pleiteada na inicial acusatória, de modo que, nos termos do aludido posicionamento da Corte Superior, deve ser afastada.
7. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002502-33.2018.8.08.0049

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Bruneli
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante às fls. 378/380 dos autos físicos, que
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97
, à pena de
02

(dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de detenção
, em regime inicial aberto, além de

suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, de prestação pecuniária e interdição temporária de direitos.

Ao apresentar as
razões recursais
no id. 7903839, a defesa suscita a nulidade do processo em razão de suposto cerceamento de defesa quando do indeferimento da produção de prova pericial. No mérito, requer a absolvição do apelante, em razão da falta de provas quanto à conduta imprudente que lhe fora imputada, sob o fundamento de que não restou comprovado excesso de velocidade ou conversão indevida, atribuindo a culpa do acidente exclusivamente à vítima.

Outrossim, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, o decote da agravante do artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal, bem como a substituição das penas restritivas de direitos impostas. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação do réu em danos morais, e a gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões
no id. 7992247, o
Parquet
de 1º grau requer seja o apelo conhecido e, no mérito, seja-lhe negado provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no parecer id. 8150788, opina no sentido de que seja conhecido e, no mérito, parcialmente provido o recurso, apenas para afastar a condenação do réu em danos morais.

Em tempo,
retifique-se a autuação para fazer constar como apelante o réu Francisco Bruneli, e apelado o Ministério Público.

É o relatório.

Sem revisão, por determinação legal.

*

O SR. ADVOGADO ALAX LOPES TONOLI:-

Boa tarde excelentíssimos componentes, membros da presidência, relatoria, seus pares, procuradoria, todos os advogados presentes e serventuários.

O caso consiste em uma Apelação que pleiteamos a pronúncia de nulidades por cerceamento de defesa em virtude de uma perícia que havia sido deferida e estávamos aguardando essa perícia deferida desde 2019 para vistoriar filmagens e da dinâmica do acidente. Há um videomonitoramento que filmou todo o acidente.

Peço licença quanto ao local dos fatos, até o Relator, Desembargador Éder, acredito que o senhor conheça um pouco a localidade, porque depois o senhor trabalhou um pouco em Venda Nova do Imigrante, saindo em Venda Nova do Imigrante, sentido para Vitória, tem uma reta antes de acessar um viaduto, que é uma serra na verdade. É uma reta, temos a filmagem que demonstra o local do acidente e acredito que o doutor conheça um pouco o local dos fatos.

Essa filmagem de vídeomonitoramento, essa perícia, foi definida justamente para análise dessa dinâmica do acidente, que não existe nenhuma prova quanto aos fatos do acidente nos autos. Essa moto que colidiu no veículo do apelante, quem eu represento, estava a 110 km por hora e colidiu na traseira do veículo, Fiat Uno, do apelante e jogou o apelante para o acostamento.

Formulamos quesitos, estávamos aguardando a juntada do laudo, foram expedidos ofícios, na verdade, para que a Polícia Civil realizasse esse laudo. Estávamos aguardando. Quando, de surpresa, um novo magistrado, não era aquele que estava anteriormente, ele revogou a perícia em audiência e surpresou as partes, não havia nenhuma juntada ainda de laudo; e nessa audiência, o juiz, com devido respeito, não familiarizado com o processo, cerceou a defesa do apelante. Foi impedida essa prova da dinâmica do acidente. Os quesitos permanecem, então, sem a devida resposta e foi desprezada essa filmagem.

Ainda, excelências, no mérito, só para esclarecer, também, o motociclista colidiu na traseira do veículo do apelante. A sentença desprezou que o motociclista, foi feito um exame de sangue e constatou que estava com abuso de cocaína, crack e álcool etílico em elevadas concentrações. Além disso, o velocímetro da moto, qual o impacto, ele travou e ficou marcando a velocidade de 110 km por hora numa via de 60 km por hora.

Evidente, excelências, a culpa exclusiva do motociclista, o excesso de velocidade, principalmente, presume-se, também, a culpa da colisão traseira, e na filmagem é possível verificar que o apelante conduzia normalmente numa velocidade da via quando, no momento da filmagem, a moto aparece de uma forma bem rápida, o que justifica essa velocidade de 110 km por hora, e colidiu na traseira.

Na filmagem, o apelante estava na faixa correta, não havia nenhum interesse de manobra para sair daquela via, até porque as testemunhas comprovaram e ele, também, informou que ele estava indo a trabalho a Domingos Martins, e ali não era o ponto de interseção para sair da BR; o ponto para a saída da BR era adiante, uns 7 km, aproximadamente. Mas o ponto é que não há nenhuma prova de suposta conversão e ali não era momento também para conversão, nem para saída e nem para entrada. Ele só seguia para Domingos Martins.

Os supostos elementos do Inquérito Policial não foram corroborados ao tempo do processo e essa ausência de perícia cerceou a defesa do nosso representado.

Excelência, um ponto, também, de que a sentença não analisou os fatos é que há uma condenação em danos morais que não foi pleiteado na denúncia. Até a procuradora opinou pelo afastamento dos danos morais em virtude da ausência de pedido expresso, até com base nos entendimentos STJ e STF, e teve uma violação clara quanto à ampla defesa e o contraditório.

Basicamente, excelências, o nosso pedido é de nulidade desse processo, da sentença, para que o processo seja prosseguido com o deferimento da perícia e as respostas aos nossos quesitos, que permanecem, até o momento, sem nenhuma solução, e a parte suscitou, a todo momento, essas nulidades, inclusive em audiência.

Eventualmente, o nosso pleito é para a absolvição do recorrente por ausência de provas e também o afastamento dos danos morais que não há pedido expresso, não há nenhum requerimento e há uma concordância da procuradoria nesse sentido, que são indevidos os danos morais.

Outros pedidos eventuais, inclusive, quanto a dosimetria, a incidência de uma agravante, não foram valorados, também, os depoimentos das nossas testemunhas, e quanto às sanções, também, uma redução.

Excelências, agradeço, é como um manifesto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado pelo trabalho realizado e peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Bruneli
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante às fls. 378/380 dos autos físicos.

A defesa do apelante, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento que o magistrado, injustificadamente, indeferiu o requerimento defensivo de realização de perícia nas filmagens do acidente, bem como inspeção judicial no local dos fatos.

Pois bem. Analisando a decisão de indeferimento à fl. 260 dos autos físicos, verifica-se que o magistrado
a quo
afastou o pedido defensivo ao fundamento de que as provas requeridas pela defesa são desnecessárias e dispensáveis à solução do caso, haja vista constar nos autos prova pericial suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente.

Ademais, conforme assente entendimento jurisprudencial, não há que falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias, e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 189.189; Proc. 2023/0391930-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Portanto, não sendo verificada nenhuma irregularidade no indeferimento de pedido de produção de prova desnecessária, bem como não demonstrado nenhum prejuízo à defesa,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar trazida pela defesa, passo à apreciação do mérito da causa.

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Bruneli
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante às fls. 378/380 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03v, o seguinte:

“[...] Na data 06 de maio de 2017, por volta das 15h00min, na altura do KM 102 da Rodovia BR 262, na localidade de Tapera, nesta Cidade, o denunciado Francisco Bruneli, condutor do veículo FIAT UNO WAY, placa MPT 3643, no sentido de Venda Nova para Vitória, agiu com imprudência ao cruzar a pista, sem se posicionar a direita da via, concorrendo para que a motocicleta HONDA CB 250, placa MSB 0850, que seguia no mesmo sentido, colidisse com a traseira do veículo, provocando a morte da vítima Dirceu Antônio Assis Carvalho, conforme certidão de óbito a fls. 15 e laudo de exame cadavérico a fl. 16 e as lesões corporais na vítima Lourdes dos Santos a fl. 72 [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97
, à pena de
02

(dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de detenção
, em regime inicial aberto, além de

suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, de prestação pecuniária e interdição temporária de direitos.

Ao apresentar as
razões recursais
no id. 7903839, a defesa requer a absolvição do apelante, em razão da falta de provas quanto à conduta imprudente que lhe fora imputada, sob o fundamento de que não restou comprovado excesso de velocidade ou conversão indevida, atribuindo a culpa do acidente exclusivamente à vítima.

Outrossim, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, o decote da agravante do artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal, bem como a substituição das penas restritivas de direitos impostas. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação do réu em danos morais, e a gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor
:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal. Confira-se:

Art. 18. Diz o crime:

[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Desse modo, tem-se conceituado o crime culposo como “
a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado
” (
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em
i)
conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva,
ii)
inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia),
iii)
resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente,
iv)
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo,
v)
previsibilidade objetiva e, por fim,
vi)
tipicidade.

Dito isso, com o fito de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, pericial para verificar se estão presentes as elementares que compõem o crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada nos autos físicos por meio do Boletim de Ocorrência às fls. 10/13, Certidão de Óbito à fl. 18, Laudo de Exame Cadavérico à fl. 19, Laudo Pericial às fls. 20/33, e Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 48/53.

No que diz respeito à
autoria
do delito, a partir das provas acostadas nos autos, restou evidenciado que o acusado, agindo com imprudência na condução de veículo, atravessou a pista sem se posicionar à direita da via, concorrendo para que a motocicleta Honda CB 250, placa MSB 0850, que seguia no mesmo sentido, colidisse com a traseira do veículo, provocando a morte da vítima Dirceu Antônio Assis Carvalho.

Nesse particular, a informante Lourdes dos Santos, companheira da vítima à época dos fatos, prestou declarações em juízo (mídia à fl. 143 dos autos físicos), narrando que no dia do acidente, estava na garupa da motocicleta atingida, sendo que segundos antes da colisão, a vítima Dirceu Antônio Assis Carvalho disse “
segura que vamos bater
”, sendo que seu marido morreu no local e a informante foi arremessada para cima do carro do acusado.

Esclareceu, ainda, que estavam na rodovia 262, quando o veículo Fiat Uno que estava trafegando à frente da motocicleta, sem dar seta, entrou abruptamente no sentido oposto, invadindo a contramão, bem em frente a uma borracharia.

Nesse sentido, a informante relatou que a vítima manteve a velocidade em que estava, porém, o condutor do veículo percebeu que vinha um caminhão em sentido contrário, motivo pelo qual retornou rapidamente para a sua mão de direção, reduzindo a velocidade, situação que impossibilitou que o ofendido tivesse tempo de reagir e evitar a colisão.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (fl. 273 dos autos físicos), declarou que estava indo para Domingos Martins, conduzindo o veículo dentro da velocidade permitida, enquanto a vítima, que estava em velocidade muito superior ao permitido, colidiu na traseira de seu veículo.

Dito isso, da análise dos artigos 29 e 30, do Código de Trânsito Brasileiro, observa-se que dentre os objetivos de cuidado na condução de veículo automotor, estão o de trafegar na faixa correta, em velocidade compatível e, sempre que ultrapassar ou realizar manobras de mudanças de faixa ou direção, que seja feito em local permitido e mediante correta sinalização.

Ainda, nos termos dos artigos 35 e 37, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com antecedência, utilizando-se, para tanto, da luz indicadora de direção do seu veículo. Outrossim, nas vias providas de acostamento,

a conversão à

esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas em locais apropriados e, onde esses não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à

direta, para posteriormente cruzar a pista com segurança
.

Dito isso, do conjunto probatório destacado acima, verifico que, em que pese o réu tenha negado que contribuiu para o acidente que ceifou a vida da vítima Dirceu Antônio Assis Carvalho, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o acusado agiu, no mínimo, com
imprudência
na condução de seu veículo, tendo violado seu dever de cuidado ao deixar de se atentar para as regras de trânsito.

Isso pois, dos vídeos captados por meio das câmeras de videomonitoramento (fl. 377 dos autos físicos) e do depoimento de Lourdes dos Santos, conclui-se que
o apelante conduzia o veículo de forma imprudente
, visto que não fez a conversão adequada ao realizar cruzamento, nem utilizou a sinalização correta, de modo que foi impossível que a vítima evitasse a colisão.

Impende ressaltar, outrossim, que muito embora a vítima que conduzia a motocicleta tenha contribuído para o acidente, eis que estava em velocidade muito acima do permitido e sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não há que falar em culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que é incontroverso que
o apelante também contribuiu para o trágico desfecho do acidente
.

Nessa toada, destaco que em nosso ordenamento jurídico, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas, logo, ainda que a vítima tenha concorrido para o acidente, deverá o agente responder pelo resultado decorrente da sua conduta imprudente. Senão, vejamos:

[...].
3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AGRG no RESP n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do
writ

(
HC 403.346/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AGRG no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.100.852; Proc. 2022/0097090-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

Ademais, saliento que o Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 48/53 dos autos físicos pontuou o seguinte:

“Diante do exposto,
é possível concluir que os dois agentes (motoristas do Fiat e da motocicleta) agiram com culpa na direção de seus veículos. No entanto, é importante observar que em sede penal, não há compensação de culpas, sendo assim, mesmo que a vítima tenha concorrido para que a colisão ocorresse, o autor não se exime de responsabilidade, se também agiu culposamente, ao cruzar a pista, sem se posicionar a direita da via, conforme narrado pelo BAT da PRF e declaração da testemunha.
A exclusão da responsabilidade de Francisco, somente seria possível se comprovada a culpa exclusiva de Dirceu, o que não se observa no caso em questão.”.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante no delito previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro
,
não podendo prosperar o pleito de absolvição
.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, que pleiteia, de início, a redução da pena-base ao mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Nessa linha, considerando que a pena do crime do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, o juiz sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, por considerar desfavorável ao réu a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal de motivos do crime.

Para tanto, consignou que
“
o motivo do crime, por outro lado, deu-se unicamente pelo objetivo do réu de economizar tempo na manobra. O estado das coisas realmente demandava que o réu acionasse luz de seta para sua direita, indo ao acostamento, e após averiguar a inexistência de trânsito, acionar luz de seta para a direção da manobra e então fazer a conversão
”.

Dessa forma, nos termos da fundamentação procedida em 1º grau de jurisdição, decerto a circunstância judicial de motivos do crime merece a valoração negativa, devendo a pena-base ser mantida conforme estabelecida na sentença, eis que fixada em patamar adequado e proporcional ao delito praticado.

Dando continuidade, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância agravante de pena prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, que dispõe o seguinte:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[...]

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; [...].

A partir disso, a pena foi estabelecida em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
quantum
que se tornou definitivo, em razão de outras causas a serem consideradas.

Nesse ponto, a defesa requer o afastamento da aludida agravante, ao fundamento de que não há prova nos autos que evidencie que a conduta do apelante impossibilitou qualquer meio de defesa da vítima.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a defesa, das provas extraídas dos autos, é certo que, ao realizar manobra abrupta sem a utilização de sinalização por luz de direcionamento, o apelante retirou os meios de direção defensiva por parte da vítima, que não pôde impedir a colisão.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou em parecer id. 8150788, no sentido de que “
ao realizar a curva em local indevido tornou impossível a defesa do ofendido, sendo em razão disso corretamente agravada a sanção
”, razão pela qual
não há que se falar no decote da agravante em comento
.

Prosseguindo, a defesa se insurge, ainda, quanto às penas restritivas de direitos aplicadas pelo magistrado
a quo
, consistentes em prestação pecuniária no valor de dez salários-mínimos e suspensão da habilitação para dirigir, sustentando que o apelante é hipossuficiente e precisa dirigir para se deslocar em seu trabalho.

Todavia, em que pese as alegações defensivas, observo que a defesa quedou-se inerte em comprovar a hipossuficiência do apelante, bem como a real necessidade de dirigir para seu trabalho, sobretudo considerando que o réu não trabalha como motorista profissional.

Ademais, sabe-se que a pena possui finalidade punitiva e educativa, o que justifica as sanções escolhidas pelo magistrado, diante da gravidade do crime praticado, ainda que na modalidade culposa.

Sobre o tema, destaco aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme atual jurisprudência uníssona desta Corte Superior, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia.
2. Se, ao decidir pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o magistrado destacou que essa operação atingiria a melhor finalidade punitiva e educativa da pena, está justificado o implemento, inexistindo ilegalidade.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 649.091; Proc. 2021/0062422-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/05/2021; DJE 21/05/2021).

Sob outro enfoque,
a defesa pleiteia o afastamento do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, sabe-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar os ofendidos pelo dano sofrido, e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório se exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido, e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (RESP 1986672/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.008.575; Proc. 2022/0187256-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024).

Dito isso, no caso em comento,
a fixação de valor mínimo a título de danos morais sequer foi

pleiteada

na inicial acusatória
, de modo que, nos termos do aludido posicionamento da Corte Superior,
deve ser afastada
.

Por derradeiro, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do CPP.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto,
apenas para afastar a condenação a título de indenização por danos morais
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002502-33.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LOURDES DOS SANTOS DOMINGOS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO BRUNELI

Advogado(s) do reclamado: ALAX LOPES TONOLI, ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Bruneli
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante às fls. 378/380 dos autos físicos.

A defesa do apelante, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento que o magistrado, injustificadamente, indeferiu o requerimento defensivo de realização de perícia nas filmagens do acidente, bem como inspeção judicial no local dos fatos.

Pois bem. Analisando a decisão de indeferimento à fl. 260 dos autos físicos, verifica-se que o magistrado
a quo
afastou o pedido defensivo ao fundamento de que as provas requeridas pela defesa são desnecessárias e dispensáveis à solução do caso, haja vista constar nos autos prova pericial suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente.

Ademais, conforme assente entendimento jurisprudencial, não há que falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias, e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 189.189; Proc. 2023/0391930-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Portanto, não sendo verificada nenhuma irregularidade no indeferimento de pedido de produção de prova desnecessária, bem como não demonstrado nenhum prejuízo à defesa,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar trazida pela defesa, passo à apreciação do mérito da causa.

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Bruneli
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante às fls. 378/380 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03v, o seguinte:

“
[...] Na data 06 de maio de 2017, por volta das 15h00min, na altura do KM 102 da Rodovia BR 262, na localidade de Tapera, nesta Cidade, o denunciado Francisco Bruneli, condutor do veículo FIAT UNO WAY, placa MPT 3643, no sentido de Venda Nova para Vitória, agiu com imprudência ao cruzar a pista, sem se posicionar a direita da via, concorrendo para que a motocicleta HONDA CB 250, placa MSB 0850, que seguia no mesmo sentido, colidisse com a traseira do veículo, provocando a morte da vítima Dirceu Antônio Assis Carvalho, conforme certidão de óbito a fls. 15 e laudo de exame cadavérico a fl. 16 e as lesões corporais na vítima Lourdes dos Santos a fl. 72 [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrado
condenou
o
a
pelante nas sanções do

artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/9
7
, à pena de
02
(
dois
) anos,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de detenção
,
em regime inicial aberto, além de
suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos,
de prestação pecuniária e interdição temporária de direitos.

Ao apresentar as
razões
recursais
no id. 7903839, a defesa requer a absolvição do apelante, em razão da falta de provas quanto à conduta imprudente que lhe fora imputada, sob o fundamento de que não restou comprovado excesso de velocidade ou conversão indevida, atribuindo a culpa do acidente exclusivamente à vítima.

Outrossim, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal,
o
decote da agravante do artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal, bem como a substituição das penas restritivas de direitos impostas.
Por fim, pleiteia
o afastamento da condenação do réu em danos morais, e a gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor
:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal. Confira-se:

Art. 18. Diz o crime:

[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Desse modo, tem-se conceituado o crime culposo como “
a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado
” (
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em
i)
conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva,
ii)
inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia),
iii)
resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente,
iv)
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo,
v)
previsibilidade objetiva e, por fim,
vi)
tipicidade.

Dito isso, com o fito de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, pericial para verificar se estão presentes as elementares que compõem o crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada nos autos físicos por meio do Boletim de Ocorrência às fls. 10/13, Certidão de Óbito à fl. 18, Laudo de Exame Cadavérico à fl. 19, Laudo Pericial às fls. 20/33, e Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 48/53.

No que diz respeito à
autoria
do delito, a partir das provas acostadas nos autos, restou evidenciado que o acusado, agindo com imprudência na condução de veículo, atravessou a pista sem se posicionar à direita da via, concorrendo para que a motocicleta Honda CB 250, placa MSB 0850, que seguia no mesmo sentido, colidisse com a traseira do veículo, provocando a morte da vítima Dirceu Antônio Assis Carvalho.

Nesse particular, a informante Lourdes dos Santos, companheira da vítima à época dos fatos, prestou declarações em juízo (mídia à fl. 143 dos autos físicos), narrando que no dia do acidente, estava na garupa da motocicleta atingida, sendo que segundos antes da colisão, a vítima Dirceu Antônio Assis Carvalho disse “
segura que vamos bater
”, sendo que seu marido morreu no local e a informante foi arremessada para cima do carro do acusado.

Esclareceu, ainda, que estavam na rodovia 262, quando o veículo Fiat Uno que estava trafegando à frente da motocicleta, sem dar seta, entrou abruptamente no sentido oposto, invadindo a contramão, bem em frente a uma borracharia.

Nesse sentido, a informante relatou que a vítima manteve a velocidade em que estava, porém, o condutor do veículo percebeu que vinha um caminhão em sentido contrário, motivo pelo qual retornou rapidamente para a sua mão de direção, reduzindo a velocidade, situação que impossibilitou que o ofendido tivesse tempo de reagir e evitar a colisão.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (fl. 273 dos autos físicos), declarou que estava indo para Domingos Martins, conduzindo o veículo dentro da velocidade permitida, enquanto a vítima, que estava em velocidade muito superior ao permitido, colidiu na traseira de seu veículo.

Dito isso, da análise dos artigos 29 e 30, do Código de Trânsito Brasileiro, observa-se que dentre os objetivos de cuidado na condução de veículo automotor, estão o de trafegar na faixa correta, em velocidade compatível e, sempre que ultrapassar ou realizar manobras de mudanças de faixa ou direção, que seja feito em local permitido e mediante correta sinalização.

Ainda, nos termos dos artigos 35 e 37, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com antecedência, utilizando-se, para tanto, da luz indicadora de direção do seu veículo. Outrossim, nas vias providas de acostamento,
a conversão
à
esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas em locais apropriados e, onde esses não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento,
à
direta, para posteriormente cruzar a pista com segurança
.

Dito isso, do conjunto probatório destacado acima, verifico que, em que pese o réu tenha negado que contribuiu para o acidente que ceifou a vida da vítima Dirceu Antônio Assis Carvalho, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o acusado agiu, no mínimo, com
imprudência
na condução de seu veículo, tendo violado seu dever de cuidado ao deixar de se atentar para as regras de trânsito.

Isso pois
,

dos
vídeos captados
por meio
das câmeras de videomonitoramento (fl.
377 dos autos físicos
)
e do
depoimento de
Lourdes dos Santos,

conclui-se que
o apelante conduzia
o veículo
de forma imprudente
,
visto que
não fez a conversão adequada ao realizar cruzamento, nem utilizou a sinalização correta, de modo que foi impossível que
a vítima
evitasse a colisão.

Impende ressaltar,
outrossim,
que
muito
embora a vítima que conduzia a motocicleta tenha contribuído para o acidente, eis que estava em velocidade
muito
acima do permitido e sob o
efeito
de álcool e substância entorpecente, não há que
f
alar em culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que
é
incontroverso
que
o apelante também contribuiu para o trágico desfecho do acidente
.

Nessa toada, destaco que em nosso ordenamento jurídico, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas, logo, ainda que a vítima tenha concorrido para o acidente, deverá o agente responder pelo resultado decorrente da sua conduta imprudente. Senão, vejamos:

[...].
3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AGRG no RESP n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do
writ

(
HC 403.346/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AGRG no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ;
AgRg-AREsp 2.100.852; Proc. 2022/0097090-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

Ademais, saliento que o Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 48/53 dos autos físicos pontuou o seguinte:

“
Diante do exposto,
é possível concluir que os dois agentes (motoristas do Fiat e da motocicleta) agiram com culpa na direção de seus veículos. No entanto, é importante observar que em sede penal, não há compensação de culpas, sendo assim, mesmo que a vítima tenha concorrido para que a colisão ocorresse, o autor não se exime de responsabilidade, se também agiu culposamente, ao cruzar a pista, sem se posicionar a direita da via, conforme narrado pelo BAT da PRF e declaração da testemunha.
A exclusão da responsabilidade de Francisco, somente seria possível se comprovada a culpa exclusiva de Dirceu, o que não se observa no caso em questão.”.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
apelante no delito previsto no artigo
302,
d
o Código de Trânsito Brasileiro
,
não podendo
prosperar o pleito
de absolvição
.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, que pleiteia, de início, a redução da pena-base ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Nessa linha, considerando que a pena do cr
ime do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro,
varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, o juiz sentenciante fixou a pena-base em 0
2 (dois) anos
e 03 (três) meses
de detenção,
por considerar desfavorável ao réu a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal de motivos do crime.

Para tanto, consignou
que
“
o motivo do crime, por outro lado, deu-se unicamente pelo objetivo do réu de economizar tempo na manobra. O estado das coisas realmente demandava que o réu acionasse luz de seta para sua direita, indo ao acostamento, e após averiguar a
i
nexistência de trânsito, acionar luz de seta para a direção da manobra e então fazer a conversã
o
”.

Dessa forma, nos termos da fundamentação procedida em 1º grau de jurisdição, decerto a circunstância judicial de motivos do crime merece a valoração negativa, devendo a pena-base ser mantida conforme estabelecida na sentença, eis que fixada em patamar adequado e proporcional ao delito praticado
.

Dando continuidade, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância agravante de pena prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, que dispõe o seguinte:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[...]

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; [...].

A partir disso, a pena foi estabelecida em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
quantum
que se tornou definitivo, em razão de outras causas a serem consideradas.

Nesse ponto, a defesa requer o afastamento da aludida agravante, ao fundamento de que não há prova nos autos que evidencie que a conduta do apelante impossibilitou qualquer meio de defesa da vítima.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a defesa, das provas extraídas dos autos, é certo que, ao realizar manobra abrupta sem a utilização de sinalização por luz de direcionamento, o apelante retirou os meios de direção defensiva por parte da vítima, que não pôde impedir a colisão.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou em parecer id. 8150788, no sentido de que “
ao realizar a curva em local indevido tornou impossível a defesa do ofendido, sendo em razão disso corretamente agravada a sanção
”, razão pela qual
não há que se falar no decote da agravante
em comento
.

Prosseguindo, a defesa se insurge, ainda, quanto às penas restritivas de direitos aplicadas pelo magistrado
a quo
, consistentes em prestação pecuniária no valor de dez salários-mínimos e suspensão da habilitação para dirigir, sustentando que o apelante é hipossuficiente e precisa dirigir para se deslocar em seu trabalho.

Todavia, em que pese as alegações defensivas, observo que a defesa quedou-se inerte em comprovar a hipossuficiência do apelante, bem como a real necessidade de dirigir para seu trabalho, sobretudo considerando que o réu não trabalha como motorista profissional.

Ademais, sabe-se que a pena possui finalidade punitiva e educativa, o que justifica as sanções escolhidas pelo magistrado, diante da gravidade do crime praticado, ainda que na modalidade culposa.

Sobre o tema, destaco aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DAS PENAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme atual jurisprudência uníssona desta Corte Superior, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia.
2. Se, ao decidir pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o magistrado destacou que essa operação atingiria a melhor finalidade punitiva e educativa da pena, está justificado o implemento, inexistindo ilegalidade.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-HC 649.091; Proc. 2021/0062422-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/05/2021; DJE 21/05/202
1).

Sob outro enfoque
,
a defesa pleiteia o afastamento do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, nos termos do art
igo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, sabe-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar
os
ofendidos pelo dano sofrido, e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório se exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido, e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (RESP 1986672/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.008.575; Proc. 2022/0187256-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024).

Dito isso, no caso em comento,
a fixação de valor mínimo a título de danos morais sequer foi

pleiteada

na inicial acusatória
, de modo que, nos termos do aludido posicionamento da Corte Superior,
deve ser afastada
.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do CPP.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
apenas para
afastar a condenação a título de indenização por danos morais
,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)